Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-39.2016.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000343-39.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ARDAIA CRISTO - CPF: 395.566.381-72 (APELANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), BRENDA CRISTO BRANQUINHO - CPF: 049.079.911-69 (APELANTE), BRUNO CRISTO BRANQUINHO - CPF: 030.185.101-86 (APELANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), BARBARA MARIA LIMA PEREIRA - CPF: 053.284.903-55 (ADVOGADO), TULIO CESAR CRISTO - CPF: 996.717.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ASSISTENTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ASSISTENTE), TATIANE CRISTO DURIGON - CPF: 909.103.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA CRISTO BRANQUINHO - CPF: 536.244.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO CESAR CRISTO - CPF: 996.717.601-63 (APELANTE), TATIANE CRISTO DURIGON - CPF: 909.103.621-49 (APELANTE), TANIA MARIA CRISTO BRANQUINHO - CPF: 536.244.081-00 (APELANTE), TASSIANO CRISTO - CPF: 030.328.381-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRENDA CRISTO BRANQUINHO

APELANTE(S):

BRUNO CRISTO BRANQUINHO

APELANTE(S):

TÚLIO CESAR CRISTO

APELANTE(S):

TATIANE CRISTO DURIGON

APELANTE(S):

TÃNIA MARIA CRISTO BRANQUINHO

APELANTE(S):

TASSIANO CRISTO

APELADO(S):

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO(S):

ACE SEGURADORA S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO NOVO COM CAPOTAMENTO – AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DO
AIR BAG
FRONTAL - DANOS FÍSICOS AOS OCUPANTES – IMPROCEDÊNCIA - PROVA TÉCNICA

- AUSÊNCIA DE COLISÃO FRONTAL OU NO CAMPO ANGULAR DE ABRANGÊNCIA A DEMANDAR O ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO - INEXISTÊNCIA DE FALHA DO DISPOSITIVO – TENTATIVA DE DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA TÉCNICA - PERCEPÇÕES PESSOAIS LEIGAS SOBRE FATOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS ROBUSTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO EXPERT

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a perícia concluído que o acidente causador dos danos físicos que os autores buscam ver indenizados decorreu de um capotamento, com arraste e colisão lateral, sem qualquer choque frontal, ou dentro da margem angular de 30º a partir do eixo longitudinal do veículo, com uma dinâmica que não exigiu o acionamento do
air bag
frontal, descartando, ainda, qualquer falha no equipamento, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória ante a ausência de nexo causal para a responsabilização da montadora/fabricante.

À míngua de quaisquer elementos técnicos robustos em sentido inverso, há que se
atribuir maior valia à conclusão especializada do perito às percepções pessoais leigas sobre fotografias, a gerar uma conclusão segura acerca da existência ou não de falha no equipamento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BRENDA CRISTO BRANQUINHO

APELANTE(S):

BRUNO CRISTO BRANQUINHO

APELANTE(S):

TÚLIO CESAR CRISTO

APELANTE(S):

TATIANE CRISTO DURIGON

APELANTE(S):

TÃNIA MARIA CRISTO BRANQUINHO

APELANTE(S):

TASSIANO CRISTO

APELADO(S):

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO(S):

ACE SEGURADORA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRENDA CRISTO BRANQUINHO E OUTRO(S)
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por danos morais
nº 343-39.2016.8.11.0006 movida em desfavor de
GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15. Ainda julgou extinta sem resolução de mérito a denunciação da lide e, por consequência, condenou a ré denunciante a pagar os honorários advocatícios do patrono da seguradora denunciada, os quais arbitrou equitativamente no valor de R$2.000,00.

Narram os recorrentes que e
m razão de acidente ocorrido em 10/10/2015, na Rodovia Estadual MT-451, após a perda de controle da direção pelo condutor, o veículo Chevrolet Prisma 1.4 LT, ano/modelo 2015/15, placas QBW1006/MT, de fabricação da reclamada, adquirido “zero quilômetro”, veio a capotar, provocando lesões físicas graves nos ocupantes do veículo (especialmente nas faces), além de sérios riscos de vida àqueles que o ocupavam em razão o não acionamento do sistema de
air bag
, muito embora estivessem implementadas as condições para que fosse acionados, evidenciando a falha do equipamento e a insegurança do produto.

Alegam que embora a sentença tenha julgado improcedente a ação, estariam demonstrados o nexo de causalidade e o dever de indenizar na medida em que o defeito no sistema de segurança do veículo colocaram em risco a vida dos requerentes.

Afirmam que, de acordo com o Manual do proprietário, é certo que o
air bag
deve ser acionado nas seguintes ocasiões:
“se o veículo colidir com lombadas ou com objetos em estradas sem asfalto ou sem calçadas”
,
“em caso de acidente de certa gravidade”

“colisão frontal”
e
“desaceleração muito abrupta”
.

Aduzem que todos os requisitos para ativação do
air bag
, estavam presentes pois o veículo colidiu frontalmente com uma árvore/monte de terra, em estrada sem asfalto, como também houve desaceleração abrupta, de modo que os passageiros foram jogados para frente com gravidade, diante dos sucessivos capotamentos e colisões, experimentando lesões que demonstrariam que o cinto de segurança não foi suficiente para evitá-las, ante a altíssima gravidade do acidente, que, inclusive, culminou com a perda total do veículo, totalmente destruído.

Asseguram que diante de todas essas circunstâncias, o acionamento do equipamento seria obrigatório, revelando-se totalmente enganosa a informação constante no manual do veículo no sentido de que o veículo
“este veículo foi projetado para oferecer segurança total a todos os ocupantes
”, não retirando das requeridas o dever de indenizar a simples alegação de que o as pessoas envolvidas no acidente teriam sofrido lesões leves.

Apontam que embora no
item 6.2
da prova pericial o expert tenha ignorado e contradito o Boletim de Ocorrência, afirmando que não constavam árvores no percurso do veículo, mas apenas um barrando que o fez parar, com
“possível colisão lateral”
na
“porta do motorista”
, a prova fotográfica de fl. 105, cujo campo visual é limitado, a partir da qual o profissional chegou a tal conclusão, além de evidenciar que a extensão do mencionado barranco tomou toda a frente do veículo revelando uma clara colisão frontal, tanto com o mencionado barranco como com uma árvore que estava a menos de um metro.

Defendem que as fotografias de fls. 93, 94, 95, 96, e 105, denotariam uma destruição total do veículo e, ainda, uma retração de todo o painel para a parte interna que não poderia ser explicada por um capotamento ou uma colisão lateral, mas sim por uma colisão frontal.

Propalam que a perícia revelou-se inconclusiva no que tange à constatação de que não houve conclusão frontal, baseada apenas em hipótese de choque lateral – entendimento este seguido pelo magistrado –, mesmo havendo outras provas que a diminuam/anulam, como por exemplo, o Boletim de Ocorrência – documento oficial, produzido no momento do acontecido – que atesta a existência da árvore, sobre o qual a perícia teria se omitido.

Ressaltam que além de não responder aos
quesitos 18
e
19
e
26
, o que faz crer que não sabe se houve falha no sistema de acionamento dos
air bags
, em resposta ao
quesito 15
da requerida, o perito consignou que
“não foi possível identificar luzes de advertência, tampouco realizar análise por aparelhos de diagnose”
e que
“o veículo estava sem condições de uso”
, situação que apontaria uma certa contradição.

Argumentam que, na verdade, “houve uma grande preocupação do perito em negar os fatos alegados pelos recorrentes principalmente contrariando as próprias fotos constantes nos autos e documentos policiais e médicos e de resgate”, porém, o profissional teria incorrido em diversas contradições que tornaria a referida prova dúbia, inconclusiva, incompleta e inverídica.

Defendem, no mais, que o maior absurdo do laudo com consignado no
item 6.5
, segundo o qual
“o volante não apresenta deformações em seu corpo”
, o que podo ser confrontado com os documentos de fls. 93/95, os quais revelam que tanto houve deformação na referida peça que a tampa do espaço que briga o
air bag
chegou a se abrir, porém o referido equipamento de segurança não foi acionado.

Ao fim, asseveram que a prova oral, dos autores, recorrida e testemunhas, corroboradas pelos documentos acostados, são unânimes acerca da dinâmica do acidente, não deixando dúvidas sobre as circunstâncias de colisão frontal, de sua gravidade e da falha do não acionamento do
air bag
.

Pugnam, assim, pela reforma da sentença, a fim de ver reconhecida a procedência da demanda para condenar as recorridas de forma solidária ao pagamento dos danos morais suportados pelos recorrentes, em valor condizente com o dano sofrido.

Contrarrazões da seguradora litisdenunciada no ID. n. 87263542, e da montadora corré no ID. n. 87263544, sendo ambas pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 12/08/2015, a falecida autora
ANA ARDAIA CRISTO
adquiriu junto à
GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
o
veículo Chevrolet Prisma 1.4 LT, ano/modelo 2015/15, placas QBW1006/MT, de fabricação da reclamada,
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
,
“zero quilômetro”.

No entanto, na data de 10/10/2015, os netos da Sra.
ANA
,
BRENDA CRISTO BRANQUINHO
e
BRUNO CRISTO BRANQUINHO
o qual, na ocasião, conduzia o referido veículo pela Rodovia Estadual MT-451, teriam sofrido um gravíssimo acidente de trânsito, a aproximadamente 5 Km do entroncamento que dá acesso a Cuiabá ou Cáceres, que além de acarretar a perda total do automóvel, teria causado lesões físicas graves nos acidentados tendo em vista que os
air bags
do veículo não foram acionados.

O acidente teria ocorrido nas proximidades de uma ponte, oportunidade em que o condutor perdeu o controle do automóvel que, depois de capotar por três vezes, veio a colidir com uma árvore à beira da estrada, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência n. 2015.302122, lavrado perante a Delegacia de Polícia de Poconé/MT.

Em função das lesões físicas experimentadas pelo motorista e pela passageira, assim como pelo risco grave de vida supostamente experimentado, a proprietária do veículo e seus netos ajuizaram a ação originária a fim de verem-se indenizados pelos danos morais daí decorrentes, pretendidos no valor de R$300.000,00.

Citadas as rés, a concessionária suscitou, dentre outras coisas, a sua ilegitimidade passiva, e no mérito, pela improcedência da demanda.

Já a fabricante corré denunciou à lide a
ACE SEGURADORA S/A,
e no mérito, requereu a improcedência da ação sob o fundamento de que, conforme consta no manual do veículo, o
air bag
somente é acionado em caso de colisão frontal, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Após réplica do autor, o feito foi saneado, oportunidade em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária ré e foi determinada a produção de prova documental, oral, consistente na colheita do depoimento pessoal da parte autora e da fabricante requerida, bem como pericial de engenharia mecânica.

Oportunizadas às partes a apresentação de quesitos, o Laudo Pericial Técnico, da lavra dos
experts

Fábio Rocha Nimer
e
Sebastião Weis de Andrade Jr.,
aportou aos autos no IDs. ns. 87263518 - Pág. 248 a 87263519 - Pág. 30.

Instados a se manifestarem acerca da referida prova, a fabricante o fez na petição de ID. n. 87263519 - Pág. 44/47, devidamente munido de um parecer crítico de ID. n. 87263519 - Pág. 49/60, ao passo que os autores deixaram de fazê-lo, consoante certidão de ID. n. 87263519 - Pág. 61.

Foram ainda realizadas audiências de instrução onde se colheu o depoimento pessoal das partes e testemunhas arroladas, consoante termos de IDs. n. 87263519 - Pág. 115/119 e
87263519 - Pág. 130131.

Ao final, adveio a sentença de improcedência no ID. n. 87263537 contra a qual se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, da análise dos autos verifica-se que não há como acolher a tese recursal.

Nesse particular, aliás, a sentença se revelou minuciosa e exauriente de difícil complementação.

Embora seja incontroversa a ocorrência do dano em si, não se verifica qualquer demonstração acerca do nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da fabricante a impingir-lhe a responsabilidade objetiva.

É bem verdade que o fabricante tem responsabilidade pelos produtos que insere no mercado, comprometendo-se pelos danos que as possíveis falhas do seu produto acarretarem ao consumidor.

Essa responsabilidade deve ser congruente com as características, funcionalidade e segurança prometida ou legitimamente esperada.

Em relação às questões técnicas que envolvem o veículo, não se apurou provas ou evidências mínimas de que o fornecedor ofereceu ao público ou aos apelantes uma proteção mais abrangente que ordinariamente esperada e/ou exigível, ou seja, diversa daquela expressamente definida no respectivo manual.

E no caso, o Manual previa expressamente que
“O sistema de
air bag

não é ativado no caso de impactos leves frontais, laterais ou traseiros, capotamentos
, deslizamentos ou outras situações em que os passageiros não são jogados para frente com gravidade (para esses, o cinto de segurança é suficiente para proteger os passageiros).”

O manual também traz uma figura ilustrativa dando conta de o acionamento do
air bag
pressupõe uma colisão na parte frontal do veículo com uma variação de angular de trinta graus para cada lado a partir do eixo central (ID. n. 87263517 - pág. 53)

É exatamente isso, aliás, que vem a confirmar o
Item 6.7

BREVE RELATO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAG – AANÁLISE DO ACIONAMENTO DO AIRBAG
do laudo pericial, no qual os
experts
assim consignaram:

“[...]

A ilustração acima nos demonstra que para o acionamento do sistema de Airbag, só acontece se a colisão estiver dentro de um campo de 30º graúda para a esquerda ou direita tomando como base um ponto mediano na parte frontal do veículo.

[...]

É importante destacar que para a deflagração das bolsas é necessário haver impacto direto nas longarinas (parte estrutural do veículo), que estão localizadas na direção dos conjuntos óticos (faróis), locais esses onde o veículo sofre forte desaceleração em casos de impacto. Fora desta região é previsto em projeto que partes deformáveis passem a sofrer deformação progressiva, absorvendo a energia e suavizando a desaceleração, justamente com o objetivo de reduzir a lesão dos ocupantes.

Como verificado nas análises de danos externos do veículo objeto da lide, não houve danos frontais que danificassem as pontas longarinas tampouco acionassem o sistema de Airbag do veículo.” (ID. n. 87263519 - Pág. 15/16).

Já no
item 6.4.

ANÁLISES TÉCNICAS AOS DANOS REGISTRADOS NA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO
, os peritos fizeram constar que:

“Em relação às informações relacionadas ao veículo Chevrolet Prisma 1.a L.T ao e modelo 2015 placa QBW 1006 motivo desta lide, ficou constatado na Inspeção Técnica que de acordo com os danos e vestígios verificados no veículo, que o mesmo sofreu um acidente do tipo capotamento, conforme documentação fotográfica realizada abaixo:

[...]

Na figura 2, constatamos e verificamos amassamento do teto do veículo, das portas, para-lama,
capô danificado com
sentido direcional lateral
e vestígios de arraste no para choque, denotando o capotamento sofrido pelo veículo.

Na figura 3,
demonstradas mais evidências do capotamento do veículo,
tendo sido atingida a parte do motorista, sendo constado que o teto foi danificado com sinais de arraste.

Em continuidade as análises na parte frontal do veículo Prisma, verificamos pelas fotos que a parte frontal do veículo não apresenta vestígios de impactos. As peças e componentes encontram-se danificados, entretanto, não foi constatado pontos de impacto, denotando assim que o veículo não sofreu impacto em sua parte frontal
, ainda foram analisados os registros apresentados na inicial dos autos, foram verificadas que a foram alteradas as características do veículo, algumas peças da frente foram retiradas conforme demonstramos a seguir.

[...]

Conforme demonstrado o veículo sofreu algumas alterações da data do sinistro até a data da realização da vistoria, sendo constatado que algumas peças estão soltas diferentes do registro fotográfico apresentado nos autos.

Entretanto ainda analisando a situação atual do veículo,
não foi identificado choque frontal conforme informado na exordial estando o radiador sem sinais de choque frontal.”
(ID. n.87263519 - Pág. 10/12 – Gr. n.).

Mais adiante, no
item 7
. RELATÓRIO CONCLUSIVO do laudo, os peritos designados assim concluíram:

“[...]

Considerando os pontos de controvérsia levantados nestes Autos que guardam consonância com a prova técnica pericial deferida tem-se que:

I. Com base na vistoria técnica realizada, e
cotejamento análise dos documentos apresentados nos autos, verificou-se que o veículo não apresenta vestígios de impacto em sua parte frontal dentro da angulação de 30º do eixo longitudinal do veículo
.

II. Em análise ao habitáculo do veículo, observou-se danos decorrentes do tipo de acidente ocorrido capotamento.

III.
O veículo também não apresenta retração em sua parte frontal que fosse capaz de acionar o sendo do sistema de Airbag, pois o tipo de acidente em que o veículo Prisma se envolveu (capotamento e choque lateral, não se enquadra dentro das características de acidentes onde o sistema de Airbag frontal deva ser deflagrado.”
(ID. n. 87263519 - Pág. 16 – gr. n.)

Nesse sentido, aliás, a perícia vem ao encontro da jurisprudência pátria que entende que o acionamento dos
air bags
frontais somente se revela exigível em
caso de colisão frontal
. Vejamos:

INDENIZATÓRIA. DEFEITO 'AIR BAG' FRONTAL. ABALROAMENTO LATERAL. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. Inexistindo nexo de causalidade entre as lesões apontadas e o ato ilícito indicado, não surge o dever de indenizar. O acionamento do sistema de segurança denominado 'air bag', quando frontais, ocorre em abalroamentos frontais e não laterais. Recurso não provido.

(TJMG - 10ª Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0042.14.002578-6/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, j. em 30/05/2017, publ. em 30/06/2017)

Assim, diante da ausência de conhecimentos técnicos acerca da dinâmica como os sistemas de
air bags
devem funcionar, preferível atribuir maior valia à conclusão técnica do perito a percepções pessoais sobre fotografias, a gerar uma conclusão segura acerca da existência ou não de falha no equipamento

Consigne-se, por fim, que as respostas dadas aos
quesitos 18
e
19
e
26
da parte autora não padecem de qualquer incongruência tão pouco foi inconclusivo, tendo ficado claramente explicado que não há defeito no
air bag
e que o sistema não foi acionado porque a dinâmica do acidente não demandou esse acionamento, mesmo porque não foi verificada nenhuma colisão frontal no veículo sinistrado.

Nestes termos, à míngua de qualquer evidência técnica capaz de infirmar as conclusões periciais evidenciando seu desacerto ou imprestabilidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. SUPOSTA FALHA EM SISTEMA DE SEGURANÇA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. AIRBAG. PROVA PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE DEFEITO NO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ALEGADOS PELO AUTOR E O FATO DE NÃO TER SIDO ACIONADO O DISPOSITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Hipótese em que a perícia realizada por perito nomeado pelo juízo, é clara no sentido de que a colisão em que se envolveu o veículo dos autores não foi frontal violenta suficiente para acionar o dispositivo de segurança. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS - Nona Câmara Cível - Apelação Cível, Nº 70080678147 – Relator: Eduardo Kraemer, j. em 12/06/2019)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, a verba honorária fixada na origem, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do §3º do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021